Tribunal: STF
Processo: Rcl 75184
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra ato do Tribunal de Justiça local que, sob o fundamento da presunção de inocência, teria desrespeitado a Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante relata, em síntese, que: 



    “O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri nas sanções do art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Dessa decisão, a defesa interpôs recurso de apelação e impetrou Habeas Corpus, buscando a liberdade do acusado e a cassação do veredicto. Embora a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tenha negado provimento ao recurso defensivo, foi concedido ao réu, nos autos do HC 1.0000.23.214157-2/001, o direito de recorrer em liberdade. 



    Na oportunidade, a c. Câmara julgadora salientou a impossibilidade de nova deliberação acerca da prisão do réu, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade e, ainda, a impossibilidade de apreciação, de ofício, da prisão do réu, em recurso exclusivo da defesa. 



    Alega que: 



    “Ao deixar de determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, a d. Câmara Criminal violou a cláusula de reserva de plenário, consignada no art. 97, da Constituição da República, bem como na Súmula Vinculante nº 10, Supremo Tribunal Federal. 



    A exigência de observância da cláusula de reserva de plenário para afastar a aplicação do artigo 492, I, ‘e’, do diploma processual penal, já foi afirmada e reafirmada por essa Suprema Corte em inúmeras reclamações propostas pelo MPMG – e, ainda assim, órgãos fracionários do TJMG insistem em não observar o entendimento já pacificado no STF.”



    Requer, em liminar, o deferimento do pedido:  



    “(...) para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a sua imediata produção de efeitos, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil;”



    No mérito, postula “a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10.”



    O reclamante apresentou nova petição, apenas para corrigir erro material acerca da numeração do processo de origem, especificando que o número correto de referência é 1.0000.24.349.479-6/001, conforme consta da cópia do ato reclamado juntada aos autos.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:  



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    Ressalto que a edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    Esse enunciado indicado como paradigma nesta reclamação foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa:  



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”.  



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:  



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”   



    No caso concreto, o reclamante alega que o TJMG afastou a aplicação do artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, em razão de óbices processuais (princípio da unirrecorribilidade e impossibilidade de apreciação de ofício de prisão do réu em recurso exclusivo da defesa). Transcrevo o inteiro teor do mencionado dispositivo:  



    “Art. 492.  Em seguida, o presidente proferirá sentença que:           (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    I – no caso de condenação:   (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;     (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifamos)        



    A prisão do réu foi decretada na sentença (e-Doc. 08), contudo foi revertida em sede de habeas corpus apreciado pela 2ª Câmara Criminal do TJMG (nº 1.0000.23.214157-2/000), sob os seguintes fundamentos:  



    “Respeitosamente, constato que a motivação expendida pela douta autoridade impetrada para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade não atende à exigência de fundamentação contida no artigo 315 do Código de Processo Penal. Isso porque o cerceamento da liberdade do réu, quando não decorre do cumprimento de pena privativa de liberdade imposta em sentença condenatória, tem natureza cautelar e caráter instrumental, razão pela qual deve ser satisfatoriamente fundamentado com base na efetiva presença dos pressupostos que o autorizam.” (e-Doc. 19, p. 3-4, grifamos)



    Esse entendimento foi ratificado por ocasião do julgamento da apelação da defesa, por suposta aplicação de óbices processuais, conforme se observa no excerto abaixo: 



    “O apelante poderá aguardar o trânsito em julgado no estado em que já se encontra, na esteira da ordem de habeas corpus outrora concedida por esta Câmara Criminal (HC 1.0000.23.214157-2/001). 



    É dizer, como a deliberação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri já foi apreciada por este egrégio Tribunal, isso obsta nova deliberação a respeito, por força do princípio da unirrecorribilidade. De mais a mais, como se trata de recurso exclusivo da defesa e como é restrita a devolutividade da apelação contra decisões do Júri, não compete à Turma Julgadora deliberar, de ofício, sobre eventual aplicação retroativa do entendimento do STF sobre execução provisória de condenações do júri (Recurso Extraordinário nº 1.235.340).” (e-Doc. 20, p. 8, grifamos)



    Com efeito, a autoridade reclamada afastou a incidência do artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, por considerar que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri se amoldaria a uma das hipóteses de prisão cautelar, requerendo o preenchimento dos requisitos do art. 315 do Código de Processo Penal. Garantiu, assim, o direito de recorrer em liberdade, em prestígio ao princípio da presunção da inocência, uma vez que não há norma infraconstitucional que reconheça tal direito nesta hipótese, notadamente em razão do mencionado artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal.



    Sob essa ótica, há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando o Tribunal de origem deixa de aplicar dispositivo infraconstitucional, sem declaração expressa de sua inconstitucionalidade, mas valendo-se de interpretação constitucional, por meio de seu órgão fracionário.



    Nesse sentido, vide precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 57257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28-09-2023)



    Em caso análogo a dos autos, o Ministro Edson Fachin, nos autos da Rcl 61.248/MG (DJe de 21/11/2023), assim ressaltou:  



    “No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado deixou de determinar a imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC 21):



    (...)



    Como se observa, o Tribunal local afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade. 



    Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10”.  



    No mesmo sentido, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação na mesma hipótese: Rcl 64.579, de minha relatoria, DJe de 29/2/2024; Rcl 56.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 03/10/2023; Rcl 60.796, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/08/2023; e Rcl 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/05/2023.



    Com essas considerações, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e determino que outra seja proferida em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente